Tribunal: TJDFT
Processo: 0727126-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727126-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELINGTON BATISTA CHAVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Falência no 0014000-66.2015.8.07.0015, julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelo agravante. Defende a nulidade da citação ocorrida nos autos de origem e que o contrato de locação apresentado ao juízo falimentar não é exigível, diante da ausência de assinatura por duas testemunhas. Explica que o juízo é incompetente para a execução dos créditos da empresa falida, devendo a cobrança ser pleiteada em juízo próprio. Argumenta que o acordo para a entrega do imóvel alugado foi realizado sem a anuência do comitê de credores, e que houve a cessão da dívida para o novo locatário, não sendo o agravante responsável pelo débito exequendo, em razão da novação da dívida. Por fim, defende que a pretensão de descontos em seu rendimento deve ser limitada a 30% (trinta por cento) da quantia líquida recebida, sob pena de prejudicar sua subsistência e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada a execução do título extrajudicial ou, subsidiariamente, para que os valores do desconto sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Preparo recolhido nos IDs 38307608 e 38307607. Intimado para regularizar sua representação processual, o agravante acostou aos autos a procuração de ID 39006604. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 132214444 dos autos de origem: Trata-se de ação de falência. O locatário do imóvel da falida Sr. Welington alegou a nulidade da citação, a inexigibilidade do título objeto da execução, bem como a incompetência do juízo falimentar para realizar o procedimento de execução no bojo da ação de falência, nos termos da petição de ID. 131777269. Decido. Considerando que o imóvel locado é da falida e que o contrato de locação foi realizado nestes autos, dispensa-se o ajuizamento de ação própria para cobrar os alugueres vencidos, especialmente porque, decretada a falência, instaura-se o juízo universal, de forma que todas as questões afetas aos bens, interesses e negócios do falido são de competência deste juízo (art. 76, da LF). Além disso, não há que se falar também nulidade da intimação, primeiro porque o mandado foi cumprido no endereço fornecido pelo locatário nos autos, presumindo a sua intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, especialmente porque é dever das partes manter o juízo informado acerca de eventual mudança de endereço; segundo porque a procuração de ID. 112148849 e o substabelecimento de ID. 112148850 são suficientes para validar a intimação do devedor, já que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto aqueles definidos pelo artigo 105 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 131777269. Certifique-se o prazo para o pagamento dos aluguéis atrasados. Após, intime-se o administrador judicial para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 1. PRELIMINARES 1.1 Incompetência do juízo O agravante alega que a execução de título extrajudicial não compete ao juízo falimentar, devendo ser declarada sua incompetência. Sem razão. O contrato de locação em apreço foi celebrado após a decretação da falência, conforme ID 66367029 dos autos originários, sob a diligência do juízo falimentar, que também determinou sua rescisão ao ID 106405439. Sendo assim, nos termos do art. 76 da Lei n° 11.101/2005, o juízo falimentar é competente para apuração de crédito em favor da massa falida, como no presente caso: Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo. Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FALÊNCIA. SÓCIO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO AO JUÍZO FALIMENTAR. POSSIBILIDADE. FIANÇA. CONJUGE ANUENTE. PATRIMÔNIO DO CASAL. OUTORGA UXÓRIA. PRESERVAÇÃO DA QUOTA PARTE. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. 1. Hipótese de transferência da metade do produto oriundo da arrematação de bem imóvel do devedor ao Juízo falimentar. 1.1. No caso, o Juízo singular assegurou a metade do produto da arrematação à ex-esposa do devedor e determinou a expedição de certidão de crédito ao credor para a sua respectiva habilitação no juízo falimentar. 2. O juízo da falência é universal. Isso significa que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo Juízo no qual tramita o processo de execução concursal por falência (art. 76). É a chamada aptidão atrativa do Juízo falimentar, a quem foi atribuída a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. Direito de Empresa. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 366-367). (...) (Acórdão 1220097, 07070816020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 1.2 Nulidade da citação O agravante alega que houve a juntada aos autos de um substabelecimento em nome de seu procurador, sem dar ciência da execução em seu desfavor para possibilitar a liquidação da dívida ou a apresentação dos embargos à execução. Sem razão. Em cotejo aos autos de origem, verifico que houve tentativa de intimação via postal no endereço fornecido pelo agravante para a realização do contrato de locação do imóvel, conforme ID 111151442, frustrada por motivo de mudança. Por essa razão, o administrador judicial requereu a intimação em nome de advogado constituído pelo agravante em outro processo, conforme procuração de ID 112148849. Na sequência, houve o comparecimento aos autos do agravante, conforme petição de ID 128006013, ocasião em que interpôs agravo de instrumento que não fora conhecido por violação do princípio da dialeticidade recursal, nos termos da decisão de ID 129651206. O agravante apresentou impugnação nos termos da petição de ID 131777269, superando a alegação de nulidade da intimação, diante do comparecimento espontâneo, com procuração acostada aos autos nesta oportunidade, requerendo a ratificação dos atos processuais praticados, razão pela qual houve efetivo exercício do contraditório e observância do princípio da ampla defesa, não havendo que se falar em anulação dos atos processuais pretéritos. 1.3. Inexigibilidade do título exequendo O agravante alega que o contrato de locação apresentado ao juízo falimentar não é exigível, diante da ausência de assinatura por duas testemunhas. Sem razão. O contrato de locação foi acostado ao ID 66367029 dos autos originários, todavia, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas o título é exigível, nos termos do art. 784, inciso VIII do CPC. Transcrevo: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; (destaquei) Sendo assim, a ausência das assinaturas das testemunhas em contrato de locação não impede a exigibilidade do título, consoante julgado desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O FEITO SOB RITO ORDINÁRIO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou se, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, esse não atender satisfatoriamente à determinação. 2. A assinatura de duas testemunhas em contrato de locação é prescindível para que constitua título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 784, VIII do CPC. Precedentes do e. TJDFT. 3. O título executivo extrajudicial do contrato de locação engloba os encargos acessórios, tais como as tarifas condominiais, as faturas referentes ao consumo de água e energia elétrica, dentre outras, não sendo necessária ação autônoma para a cobrança de cada um deles. 4. Sentença proferida em rigor excessivo e em desrespeito aos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e do princípio da primazia no julgamento de mérito. 5. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1378935, 07076149320218070006, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. MÉRITO No mérito, o agravante sustenta ter havido novação da dívida em virtude de novo contrato de aluguel que o teria dispensado do pagamento da quantia em atraso. Argumenta que a entrega do imóvel alugado foi realizada sem a anuência do comitê de credores e sustenta a impossibilidade de descontos que superem 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, em caso de determinação de bloqueio judicial de valores. Não assiste razão ao agravante. O documento acostado ao ID 74709663 dos autos originários e assinado pelo agravante demonstra sua ciência quanto à necessidade de pagamento dos aluguéis em atraso, inexistindo no processo qualquer notícia de novação da dívida ou de assunção dos débitos pelo locatário subsequente. Uma vez assinada a rescisão do contrato pelo agravante, ademais, não há que se falar em ausência de concordância pelo comitê de credores, faltando-lhe ainda legitimidade para suscitar direito alheio em benefício próprio. Por fim, na decisão recorrida não houve determinação de bloqueio de valores em desfavor do agravante, cujo desfecho apenas possibilitou ao administrador judicial o requerimento de medidas que entendesse de direito, razão pela qual não seria possível a limitação pretendida pelo agravante quanto à penhora de seus rendimentos por mera expectativa de bloqueio. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022 18:12:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador